Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. Verifica-se que o acórdão embargado indicou de forma precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que a suspensão processual no caso dos autos, tratando-se de cooperativa, somente seria cabível uma vez, admitida uma única prorrogação por um ano, não havendo previsão legal de nova prorrogação.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.